Tribunal: TJBA
Processo: 8029231-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029231-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUAN CARLOS DIAS SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais. Negativação indevida. Cartão de crédito. Contratação comprovada.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ausência de preenchimento das hipóteses legais para imposição de multa por litigância de má-fé.

Incumbe à instituição financeira a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação do cartão de crédito pelo
consumidor
, bem como a existência de débito legítimo capaz de justificar a negativação do seu nome.

O apelado
comprovou a legitimidade da contratação mediante apresentação da assinatura do apelante, biometria facial realizada no momento da contratação, fotografias dos documentos pessoais e faturas de consumo, afastando a alegação de desconhecimento da contratação. Comprovada a origem do débito e a legalidade da cobrança, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais. Apelação Cível improvida. Sentença mantida em seus exatos termos.